Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600834-90.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600834-90.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 12/08/2021
Processo referência: 0600834-90.2020.6.16.0068
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600834-
90.2020.6.16.0068 que julgou desaprovadas as contas prestadas, nos termos do artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 30, II, da Lei 9.504/97 e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais), correspondente ao
recurso cuja origem não foi identificada, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vaulene
Izabel Izidoro Gasparetto, candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista -
PDT, no município de Cascavel/PR, desaprovadas tendo em vista que as falhas apontadas dizem
respeito ao recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 1.190,00 (hum mil,
cento e noventa reais) e à ausência de prévio trânsito pela conta bancária do valor tido como de
origem não identificada, destinado para pagamento de uma despesa, no valor de R$ 1.190,00,
incidindo na hipótese do art. 14, caput e § 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e implicando na
desaprovação das contas, pois o recurso arrecadado se configurou como de origem não
identificada, não transitou pela conta específica e foi utilizado para pagamento de gasto
eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VAULENE IZABEL IZIDORO GASPARETTO
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
VAULENE IZABEL IZIDORO GASPARETTO (RECORRENTE) MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
957
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.220

RECURSO ELEITORAL 0600834-90.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VAULENE IZABEL IZIDORO GASPARETTO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR0028729
RECORRENTE: VAULENE IZABEL IZIDORO GASPARETTO
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR0028729
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS.
IDENTIFICAÇÃO, EM RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA, DE OMISSÃO DE DESPESA
DETECTADA POR MEIO DE NOTA
F I S C A L
E L E T R Ô N I C A .
RECONHECIMENTO DA DESPESA POR
MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA, COM A INDICAÇÃO
C O M A S U P O S T A F O N T E D O S
R E C U R S O S U T I L I Z A D O S P A R A
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
R E C U R S O S Q U E T A M P O U C O
T R A N S I T A R A M P E L A S C O N T A S
E S P E C Í F I C A S D E C A M P A N H A .
CARACTERIZAÇÃO DE RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
Num. 42861957 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170865900000041836477
Número do documento: 22012816170865900000041836477

I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE DIANTE DO QUE
REPRESENTA NO CONTEXTO DA
C A M P A N H A . M A N U T E N Ç Ã O D A
DESAPROVAÇÃO E DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tardio reconhecimento da despesa, por
meio de prestação de contas retificadora,
não afasta a irregularidade decorrente da
configuração de recurso de origem não
identificada, relativa ao valor utilizado para
pagamento da despesa, cuja origem não
restou efetivamente comprovada e que não
transitou por conta específica de campanha
e que deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional (art. 32, caput; § 1º, inciso VI e §
6º da Resolução TSE n.º 23.607/2019).

2 O valor utilizado para pagamento da
despesa e que configura recurso de origem
não identificada -R$ 1.190,00 (mil cento e
noventa reais) -, além de não ser módico,
representa 208,85% do total de gastos
inicialmente declarados na prestação de
contas final (quando ainda havia a omissão
da despesa) e 67,62% dos gastos
declarados e de recursos arrecadados
declarados na prestação de contas final
retificadora (quando passou a ser declarada
a despesa), pelo que não é possível a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Num. 42861957 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170865900000041836477
Número do documento: 22012816170865900000041836477

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por VAULENE IZABEL IZIDORO GASPARETTO, candidata ao cargo de
vereador no município de Cascavel, em face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona
Eleitoral de Cascavel/PR (ID 41266766), por meio da qual, com fundamento no art. 74, III, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude
identificação de configuração de utilização de recursos de origem não identificada para
pagamento de despesa, no valor de R$ 1.190,00

Em suas razões recursais (ID 32369666), sustenta o recorrente, em síntese, que:

A formalização da Prestação de Contas e suas peças que não integraram
oportunamente na Prestação de Contas Final foram regularizadas com a apresentação da
manifestação ID 88225805 e ID 90978705, donde juntou documentos e apresentou
prestação de contas retificadora;

Quanto à inconsistência de dados omitidos na prestação de contas, tem-se
que ocorreu por equívoco do prestador de serviço quando da confecção do recibo de
pagamento, o que, todavia, foi devidamente informado e regularizado junto ao Juízo
singular, ou seja, que apesar de constar que a dívida foi quitada pelo Sr. Joaquim Izidoro
Filho (pai da prestadora), este somente levou os valores devidos pelo ora prestador, de
modo que a dívida foi paga pelo seu cônjuge Wladenei José Gasparetto, conforme consta
da Declaração que ora se junta, nos termos da Declaração anexada no ID 82063053;

O prestador de contas agiu estritamente dentro da legalidade que rege as
eleições, sendo a irregularidade formal, não comprometem a lisura da conta eleitoral do
prestador, que agiu sem dolo ou má-fé;

A irregularidade há de ser considerada insignificante, evidente também a boa-
fé da candidata, que realizou os devidos registros da doação e sempre se manifestou nos
autos a respeito dos apontamentos, trazendo a Justiça Eleitoral os esclarecimentos
solicitados, cabendo a aplicação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
conhecer e prover o presente recurso com a aprovação das contas eleitorais com ressalvas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam aprovadas com
ressalvas as contas do recorrente.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente, por considerar que as irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das
contas apresentadas, destacando a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional dos
recursos de origem não identificada (ID 42695346).

É o relatório.

VOTO
Num. 42861957 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170865900000041836477
Número do documento: 22012816170865900000041836477

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se infere do relatório, a desaprovação das contas derivou, basicamente, da
inicial omissão da despesa de 1.190,00 (mil cento e noventa reais), constatada pela Nota Fiscal
Eletrônica n. 65, de JB Card Indústria e Comércio Eirelli, emitida em 09 de novembro de 2011,
que culminou com a ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para o
pagamento da despesa.

Aduz a recorrente que as falhas apontadas após a prestação de contas final foram
regularizadas se manifestação posterior, pela qual juntou documentos e apresentou prestação de
contas retificadora.

Acrescenta, ainda, especificamente sobre a despesa em questão que, por equívoco
do prestador de serviço quando da confecção do recibo de pagamento, fez constar que a dívida
teria sido quitada pelo Sr. Joaquim Izidoro Filho (pai da prestadora), quando, em verdade, este
somente levou o dinheiro ao fornecedor, já que a dívida foi efetivamente paga por seu cônjuge,
Sr. Wladenei José Gasparetto, conforme consta de declaração anexada nos autos.

Todavia, embora tenha ocorrido a retificação das contas, com o intuito de sanar a
irregularidade, seja para declara-la, seja para esclarecer a sua suposta fonte (ID’s 41263916 e
41264366), concluiu a d. prolatora da sentença que persistem outras irregularidades: (i)
recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$ 1.190,00 (hum mil, cento e
noventa reais) e (ii) ausência de prévio trânsito pela conta bancária do valor tido como de origem
não identificada, o que foi destinado para pagamento de uma despesa, no valor de R$ 1.190,00
(hum mil, cento e noventa reais), conforme se extrai do seguinte trecho da sua fundamentação:

Mesmo após manifestações, juntada de documentos e de prestação de contas
retificadora, a candidata não logrou êxito em comprovar a origem da receita no
valor de R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais), uma vez que, em que pese
ter efetuado os registros da receita e da despesa nas contas retificadoras, não
comprovou documentalmente a origem do mencionado valor, apenas comprovou
que o pagamento foi efetuado. Sendo assim, a receita caracteriza-se como de
origem não identificada (art. 21, I, §§ 1º e 3º, 32, § 1º, I e IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

Ainda, o valor de R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais), utilizado para
pagamento de despesa de campanha, representada pela Nota Fiscal Eletrônica
n. 65, de JB Card Indústria e Comércio Eirelli, não transitou pela conta bancária
de campanha da candidata, incidindo na hipótese do art. 14, caput e § 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 e implicando na desaprovação das contas, pois o
recurso arrecadado não transitou pela conta específica e foi utilizado para
pagamento de gasto eleitoral.

As irregularidades apresentadas comprometem a transparência e a confiabilidade
das contas, impedindo o controle da Justiça Eleitoral sobre a regularidade das
mesmas, razão pela qual as contas merecem ser desaprovadas.

Com efeito, conquanto válida a retificação das contas, ocorrida “na hipótese de
cumprimento de diligência”, nos termos do art. 71, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, o
reconhecimento tardio da despesa não possui o condão de afastar o comprometimento da
Num. 42861957 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170865900000041836477
Número do documento: 22012816170865900000041836477

transparência e da confiabilidade das contas, especialmente quanto à origem dos recursos
utilizados para saldá-la.

Logo, embora reconhecida a despesa por meio da prestação de contas
retificadoras, persistem irregularidades que não foram sanadas e que comprometem a
confiabilidade das contas.

De fato, no caso resta configurada a hipótese de utilização de recursos de
origem não identificada, sendo que tal situação decorre não apenas da ausência de
comprovação da efetiva origem dos recursos utilizados para pagamento, no que se destaca a
incerteza gerada pela emissão de recibo em nome de pessoa diversa daquela a quem a
recorrente imputa o pagamento.

Tal configuração decorre também do fato que é incontroverso que tais recursos
não transitaram pela conta da campanha, o que, por si só, já é suficiente para caracterizar o
recurso como de origem não identificada e impor a imposição do respectivo valor ao Tesouro
Nacional.

Em outras palavras, a singela declaração – não comprovada - de que foram
utilizados recursos do cônjuge da recorrente para o pagamento da despesa e nem o fato de
existir um recibo de pagamento da despesa em nome do pai da recorrente não elidem o fato de
que tais recursos não transitaram pelas contas bancárias específicas da campanha
(Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), pelo que são considerados recursos de
origem não identificada, havendo expressa previsão, pela resolução de regência, para o
recolhimento em tal hipótese.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo art. 32, que
assim preveem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que a candidata,
ora recorrente, promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no valor total de
R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Quanto à alegação da recorrente no sentido de que não teria ocorrido má-fé em
toda essa situação, tem-se a dizer que, no mínimo, houve um descontrole muito grande da
Num. 42861957 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170865900000041836477
Número do documento: 22012816170865900000041836477

candidata em dois momentos: ao “esquecer” de declarar a despesa porque o fornecedor não teria
encaminhado a nota fiscal a tempo, vindo a “lembrar” de sua existência somente quando
apontada pelo relatório de diligências e, depois, ao não zelar para comprovar a efetiva origem
dos recursos utilizados para o pagamento, imputando ao fornecedor eventual falha na emissão
do recibo.

Para entender melhor a representatividade da despesa em questão no contexto da
prestação das contas, cita-se trecho do parecer técnico (ID 41264366), bastante esclarecedor:

Na prestação de contas final retificadora número de controle
123001374934PR5332993, a candidata havia declarado R$ 569,80 de recursos
financeiros próprios. Referido valor era o total de receitas e despesas da
prestação de contas final.

Na prestação de contas final retificadora número de controle
123001374934PR0688391, última apresentada, houve inclusão de R$ 1.190,00
de recursos financeiros doados por pessoas físicas, com indicação de que o
doador seria o cônjuge. Sendo assim, as receitas registradas passaram de R$
569,80 para R$ 1.759,80, sendo este também o total de despesas registradas
(...).

Assim, chama atenção o esquecimento da declaração de despesa contraída há
poucos dias do pleito e em valor muito acima do que havia inicialmente disponibilizado para a
campanha (que eram de seus recursos próprios).

De todo modo, independentemente de ter ocorrido má-fé ou não, no caso, não há
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade de da proporcionalidade, diante do
valor e dos percentuais envolvidos.

Isso porque o utilizado para pagamento da despesa e que configura recurso de
origem não identificada -R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais) -, além de não ser módico,
representa 208,85% do total de gastos inicialmente declarados na prestação de contas final
(quando ainda havia a omissão da despesa) e 67,62% dos gastos declarados e de recursos
arrecadados declarados na prestação de contas final retificadora (quando passou a ser
declarada a despesa).

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a
sentença de desaprovação das contas, bem como a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 42861957 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170865900000041836477
Número do documento: 22012816170865900000041836477

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600834-90.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 VAULENE
IZABEL IZIDORO GASPARETTO VEREADOR, VAULENE IZABEL IZIDORO GASPARETTO -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR87846-A, MARCELO FABIANO FLOPAS - PR0028729 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861957 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816170865900000041836477
Número do documento: 22012816170865900000041836477